Tribunal: STF
Processo: HC 207752
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NãO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.10.2021 por Edson Jorge Batista Junior, em benefício de Paulo César Diógenes Targino Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual, em 2.8.2021, denegado o Habeas Corpus n. 584.478/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, foi recebida a denúncia contra o paciente e decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros quinze réus, de roubo triplamente qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de exposição a perigo a vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, ocasionando explosão, e de organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:
    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os-14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 - fls. 735) da Agência do Banco do Brasil ng 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 
    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal”.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Denegado, sobreveio impetração no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 584.478/PE), tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegado a ordem em decisão da qual se extrai:
    “Da atenta leitura dos autos, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial sobretudo porque as instâncias de origem mencionaram a gravidade concreta do suposto delito, o que guarda pertinência com o periculum libertatis, ou seja, à periculosidade do agente, in verbis (fl. 59):
     [...] Diante da gravidade concreta do crime, a necessidade de resguardar a ordem publica se mostra presente, pois, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Ademais, crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes c sujeita a sociedade a graves riscos. Soma-se o fato de alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. [...] 
    Logo, observa-se, da leitura dos autos, que a instância de origem apontou elementos contundentes a respeito da necessidade da segregação cautelar. Ilustrativamente: são idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). Nesse sentido: HC n. 592.107/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 29/9/2020. 
    Assim, ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da ordem de habeas corpus. Sobre a não verificação de excesso de prazo, o voto condutor do acórdão impugnado considerou (fl. 89):
      [...] Por fim, quanto ã existência de excesso de prazo para inicio da instrução processual, não se vislumbra. Em que pese ao louvável zelo do impetrante pelos interesses do paciente, entendo que não é o caso de concessão da ordem requerida, pois, o certo é que se trata de um processo complexo, com mais de 15 réus e com mais de 3 volumes. É isso que se depreende do ofício-resposta da autoridade coatora. informando, inclusive, que "o paciente não foi encontrado como custodiado em nenhuma unidade prisional deste Estado", estando a secretaria providenciando as diligências para promover a citação de todos os acusados. Ademais, ainda das informações constantes e de pesquisas via Judwin, o feito está seguindo seu trâmite regular, não tendo ocorrido desídia do Juízo a quo, que vem despachando e proferindo decisões dentro de um prazo razoável, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, senão veja-se: denúncia recebida em 01/11/2019, oportunidade que fora decretada a prisão preventiva, alguns denunciados respondem a outros processos, inclusive foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e, atualmente, o processo se encontra com carga ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da preventiva de um dos denunciados Com efeito, tem-se que inexiste um prazo determinado para a custódia preventiva - como há para a prisão temporária -, estipulando a sua duração, razão pela qual deve aquela perdurar enquanto for necessária. Dessa forma, não tendo ocorrido desídia do Juízo Singular, inclusive, realizando as diligências necessárias para a citação de todos os denunciados, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. [...] 
    Com efeito, a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da revisão criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo (HC n. 500.599/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1º/7/2019). Igualmente: HC n. 470.455/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/2/2019; e RHC n. 95.408/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2019. 
    Superado esse aspecto, é cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer da Procuradoria-Geral da República (fls. 171/173): 
    [...] 9. Do mesmo modo, não assiste razão ao Impetrante ao alegar excesso de prazo na formação da culpa. Acerca do assunto, esse Augusto Pretório é firme ao asseverar que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, impondo-se a necessidade de adequação aos casos concretos, admitindo-se dilatações do lapso temporal nas hipóteses de processos mais complexos: que demandem um número maior de diligências ou que tenham pluralidade de réus, como no caso em exame. De qualquer modo, é imprescindível a observância ao princípio da razoabilidade que, in casu, não foi violado, considerando que os autos noticiam um trâmite processual normal à luz das especificidades do caso que evidenciam considerável complexidade do feito, notadamente por envolver mais de 15 réus. Acrescente-se ainda que, nos termos informações prestadas, “o feito está seguindo seu trâmite regular, não tendo ocorrido desídia do Juízo a quo, que vem despachando e proferindo decisões dentro de um prazo razoável, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, senão veja-se: denúncia recebida em 01/11/2019, oportunidade que fora decretada a prisão preventiva, alguns denunciados respondem a outros processos, inclusive foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e, atualmente, o processo se encontra com carga ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da preventiva de um dos denunciados.” Denota-se, pois, que a ação penal tramita de forma satisfatória e em sintonia com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5.°, LXXVIII). Frise-se, ainda, que o excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legalmente estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica na hipótese vertente. Nesse sentido, confira-se, no que couber, o posicionamento desta Augusta Corte Superior de Justiça: [...] 10. Por derradeiro, não há como amparar o pedido de trancamento da ação penal sob o fundamento de inépcia da denúncia, visto que a peça acusatória não apresenta qualquer vício, uma vez que descreve os fatos delituosos, conforme preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal, com suficiente clareza e precisão, estabelecendo os vínculos necessários entre o acusado e as condutas criminosas que lhe foram imputadas, inexistindo qualquer prejuízo à defesa.
    III 11. Posto isso, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus. É o Parecer, s.m.j. […]
    Não há violação dos preceitos processuais quando o Magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir (RHC n. 31.266/RJ, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 18/4/2012). Ilustrativamente: HC n. 400.807/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/10/2017. 
    Em face do exposto, denego a ordem. 
    Publique-se” (doc. 8). 
    A Sexta Turma manteve a decisão, negando provimento a agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as instâncias de origem mencionaram a gravidade concreta do suposto delito, o que guarda pertinência com o periculum libertatis. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da revisão criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo (HC n. 500.599/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019). 3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 4. Agravo regimental improvido” (doc. 9). 
    4. Na presente impetração, busca o impetrante a revogação da prisão preventiva por “inexistência de fundamentação no decreto prisional (falta de contemporaneidade e individualização) e excesso de prazo para início da instrução processual”.
    Afirma, preliminarmente (ratificando-se o pedido pela Petição n. 100.130/STF, de 15.10.2021 – doc. 13), que, em razão de julgamento prévio de corréu (HC n. 195-715/PE), “o presente Habeas Corpus deve ser distribuído por prevenção a 2ª Turma, de onde será sorteado novo Min. Relator”. 
    No mérito, sustenta excesso de prazo, pois “há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses da impetração perante aquele Tribunal Ordinário, sequer fora iniciada a instrução processual ainda, e não se presta, por si só, a justificar, o argumento de que são vários acusados e alguns estão presos fora do Estado de Pernambuco”. 
    Alega que “os argumentos apresentados para a decretação da prisão se valeram de elementos inerentes a própria gravidade do crime, de modo que não justificou em relação ao paciente necessidade da decretação da prisão para garantia da ordem pública. Por outro lado, após longínquos 02 (dois) anos da data dos fatos, sem que houvesse um fato novo e concreto, tais como: reiteração delituosa, destruição de provas, ameaça e intimidações de testemunhas, a Juíza decreta a prisão do paciente com relação aos episódios narrados na denúncia, quais sejam, os do dia do crime em 2017”.
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “a) A Distribuição do presente Habeas Corpus por prevenção a 2ª Turma, de onde deverá ser sorteado nova relatoria. b) Liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão, até o julgamento do mérito da impetração por esta e. Corte. c) No Mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar. d) Que as futuras intimações sejam realizadas em nome do impetrante, nos termos do artigo 370, §1º, do Código de Processo Penal, bem como que estes mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Quanto à preliminar apontada, de prevenção da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em decorrência do julgamento de habeas corpus de corréu (HC n. 195715/PE, de minha relatoria), considerada minha migração para a Primeira Turma, a questão foi analisada e rejeitada em casos semelhantes pela Presidência, que assentou:
    “A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte: (…)
    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.
    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do § 4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.
    In casu, trata-se de recurso ordinário em habeas corpus distribuído à Ministra Cármen Lúcia após a mudança, por sua Excelência, da Segunda para a Primeira Turma.
    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF.
    Ex positis, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia (fls. 2-3, e-doc. 91)” (RHC n. 205.315-ED, DJe de 29.9.2021).
    6. No mérito, o pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se do decreto de prisão preventiva do paciente:
    “(...) Diante da gravidade em concreto do crime, a necessidade de resguardar a ordem pública se mostra presente, pois, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Ademais, crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Sorna-se o fato de, alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive” (doc. 4). 
    Ao confirmar a decisão, o tribunal estadual assentou: 
    “(...) além das agências bancárias que foram totalmente destruídas pela ação criminosa, as viaturas policiais e outros veículos que estavam próximos ao núcleo de segurança, também foram destruídos e inutilizados pelos vários projéteis de arma de fogo, como também incendiada a feira de artesanato e destruição de várias lojas. 
    A peça acusatória descreve que no dia 07/02/2017 policiais civis e militares prenderam em flagrante delito PAULO CÉSAR DIÓGENES TARGINO JÚNIOR (ora paciente) e mais 2 denunciados, estando os mesmos na posse dos veículos TOYOTA/COROLLA, placas QGE 9202 e TOYOTA/HILUX, placas QGF 4346, ambos com restrição de roubo e com placas clonadas. Ressalta-se que no interior do Corolla foram encontrados dois fuzis, uma pistola calibre .40, vários carregadores de fuzis e pistola, mais de 500 (quinhentas) munições de diversos calibres restritos. Também foram encontrados com os suspeitos vários aparelhos celulares, inclusive com o deferimento do pedido de quebra de sigilo para acesso às informações, na ação Cautelar n°0000688-62.2017.8.17.0730. 
    Às fls.21, verifica-se, ainda na denúncia, que Paulo César Diógenes Targino Júnior (ora paciente) e mais 4 denunciados são apontados como criminosos contumazes no Estado do Rio Grande do Norte,‘endo identificados pelo Delegado de tal Estado, no momento das filmagens do assalto em Porto de Galinhas, inclusive destacando que o paciente foi condenado por crime similar em João Pessoa-PB, nos autos do processo n° 0002723-55.2013.815.2002. 
    Constata-se que o delito narrado na denúncia está embasado nas provas colhidas no Inquérito Policial, denotando-se que se trata de um 'esquema fraudulento' composto por 16 (dezesseis) acusados, o que enseja a necessidade de dilação probatória por meio da instrução criminal para melhor elucidação dos fatos e aplicação da lei penal. (…)
    Vê-se que a decretação da prisão cautelar foi acertada para garantir a ordem pública, uma vez que a gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi com que teriam os denunciados supostamente agido, é suficiente para motivar a necessidade da sua custódia preventiva. 
    Ademais, aplicar, nesse caso, uma medida alternativa à prisão é, em certa medida, fragilizar a ordem pública, considerando o crime imputado ao paciente. Assim, a substituição por medida cautelar alternativa não se afigura possível, vez que a magistrada fundamentou em dados concretos dos autos a necessidade da prisão preventiva, como única providência idônea a atender ao dever de proteção do interesse jurídico ameaçado. Por outro lado, havendo noticia de que o acusado seja pessoa voltada à prática de crimes, justifica-se a sua manutenção sob o rigor da medida cautelar extrema, pelo que não se revela adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, para evitar a reiteração delitiva. 
    Assim, o que se observa é que a prisão se encontra fundamentada na gravidade concreta dos fatos para a garantia da ordem pública sobremaneira, como bem pontuou a autoridade coatora, na decisão que decretou a prisão preventiva, que os denunciados teriam bloqueado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais, inclusive, com a utilização de armas de fogo de grosso calibre e explosivos, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando, disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, confirmando, assim, o periculum libedatis, a indicar a inadequação de substituição por qualquer das cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP” (doc. 5).
    8. É idônea a fundamentação apresentada para a segregação cautelar do paciente, harmônica com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, como destacado pelas instâncias antecedentes, sendo certo que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009).
    A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir-se a ordem pública, considerado o histórico de condenações e delitos praticados pelo acusado, e a gravidade concreta da conduta levada a efeito. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 113.825, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2013).
    9. A contemporaneidade do decreto (datado de 1º.11.2019 e renovado diversas vezes), com relação à data em que teriam sido praticados os delitos narrados na denúncia (3.2.2017), não foi objeto de apreciação nas impetrações antecedentes, consistindo em inovação cujo exame não se mostra possível para evitar inadmissível supressão de instância.
    10. Não se verifica flagrante constrangimento ilegal no ponto. Nos documentos constantes dos autos, evidencia-se que a decretação da prisão somente se mostrou necessária com o aprofundamento das investigações, não sendo incomum, em casos como o presente, nos quais a colheita de informações para se obter maior grau de certeza quanto à autoria demanda maior tempo. Não se afastam, então, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantendo-se a necessidade de se impor a prisão provisória se presentes os requisitos para tanto. 
    Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).
    11. Registre-se que no decreto se esclarece a complexidade do processo e necessidade de investigação detalhada dos fatos e dos envolvidos na ação criminosa. Essas circunstâncias justificaram, devidamente, o lapso temporal diferido para a conclusão da peça administrativa, inquérito policial, e formação da opinio delicti, pelo Ministério Público, que apresentou o pedido de prisão preventiva do paciente quando do oferecimento da inicial acusatória. 
    12. Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação da prisão. 
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, as instâncias antecedentes afastaram a alegação de manifesto constrangimento ilegal, pois “o feito está seguindo seu trâmite regular, não tendo ocorrido desídia do Juízo a quo, que vem despachando e proferindo decisões dentro de um prazo razoável, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, senão veja-se: denúncia recebida em 01/11/2019, oportunidade que fora decretada a prisão preventiva, alguns denunciados respondem a outros processos, inclusive foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e, atualmente, o processo se encontra com carga ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da preventiva de um dos denunciados” (doc. 5).
    Acresça-se que o paciente está preso em outra unidade da federação (Penitenciária de Joinville/SC), como se dá com outros corréus, havendo necessidade de expedição da carta precatória e outros incidentes processuais.
    14. O entendimento firmado no ponto afina-se com a orientação deste Supremo Tribunal, especialmente se considerada a complexidade do caso, o número de acusados com procuradores distintos e os incidentes processuais relatados. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTI